Tribunal: TJMT
Processo: 0039952-60.2012.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039952-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA DE SOUSA - CPF: 315.774.902-15 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR -
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
- REJEITADA -
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE -
ART. 196 DA CF/88 -

CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NECESSÁRIA A CONFERIR EFETIVIDADE AO DIREITO POSTULADO - ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL NÃO CONFIGURADO - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor dispensar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

2. Em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente quando do pedido inicial, não sendo ampla a expressão
“e a realização de outros procedimentos necessários para preservar-lhe a saúde”,
pois
está vinculado à causa ensejadora e é decorrente da impossibilidade de identificação,
a priori
, de possíveis complicações médicas e ou das necessidades para restabelecimento da saúde, após o resultado de exames, não caracterizando alteração do pedido inicial, mas mera continuação do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde.

3.
Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Dr. João Thiago de França Guerra, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, proposta por
ANTÔNIA SOUZA SILVA,

por intermédio da Defensoria Pública Estadual,

contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
pela qual foram
julgados procedentes os pedidos da inicial, sendo imposta ao Ente Público Municipal a obrigação de providenciar o exame clínico
“Retinografia Fluorescente Binocular”
e realizar outros
procedimentos por ventura necessários para preservar-lhe a visão, confirmando-se a antecipação de tutela concedida, para assim julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município Apelante aduz, em síntese (
122688599 - p.p. 7/19)
:

-
em preliminar
, que deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da Autora por ausência de comprovação da negativa do poder público na prestação de saúde
.

-
no mérito
, que houve cerceamento de defesa por ausência de sua intimação para se manifestar sobre a alteração do pedido formulado pela Autora,
ante a sua adequação à regra processual civil e, ofensa às garantias constitucionais alusivas ao contraditório do artigo 5º, LV da Constituição Federal e estabilidade da demanda prevista no art. 329, II, do CPC.

Por tais motivos, postula pelo provimento do recurso para que seja
indeferida a inicial, tendo em vista a falta de interesse de agir, nos termos do art. 330, incisos II e III do CPC. No mérito, requer a anulação dos atos judiciais decorrentes da inovação do objeto da lide e alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida
(id. 122683856).

Manifestando-se pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que
“
A questão já foi analisada e debatida, não merecendo reparos eis que, de maneira acertada, garantiu a autora que seu direito a saúde fosse protegido, em consonância com a previsão constitucional do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil
(...)
.”
(id. 125449162).

Recurso tempestivo (id. 122683854) e isento de preparo (id. 123431477), vindo-me os autos conclusos por redistribuição (id. 174818193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I -
Ausência de interesse de agir

No que tange à preliminar arguida pelo Município de Cuiabá, de
ausência de interesse de agir

da Autora/Apelada,
por não ter sido comprovada a negativa do Poder Público para a realização do exame clínico “Retinografia Fluorescente Binocular”
, tenho que
razão não lhe assiste
.

É equivocada a questão preliminar aventada, pois há utilidade toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, o que é demonstrado efetivamente na petição inicial ajuizada em 31/10/2012, que o referido exame foi solicitado pelo Hospital Universitário Júlio Muller e que em 04/10/2012 houve procura junto à Central de Regulação, sendo informado que o SUS não estava realizando este tipo de exame (id.
122688597 - pp. 5 e 27).

Por esse motivo,
em 08/10/2012, por meio da CI n.º 1467/2012/OUVIDORIA/JURÍDICO/CMS/SUS (id.

122688597 - pp. 23/25),
a Autora solicitou
junto à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde o agendamento do exame, obtendo como resposta da Central de Regulação/SMS/SUS
“que hoje a Central de Regulação Município de Cuiabá está com uma demanda de exame de retinografia fluorescente binocular maior que a oferta, devido o pedido de descredenciamento de alguns Profissionais e Prestadores de Serviço.”

(
id.

122688597 - p. 27).

Diante do ajuizamento da demanda e após conclusão do parecer do NAT, o pedido liminar foi deferido em 06.11.2012, sendo informado pelo Apelante que o procedimento requerido foi agendado para 22.11.2012, às 07hs, no Hospital de Olhos de Cuiabá (id. 122688597 - pp. 40/42), situação que já afasta o argumento de ter cumprido, de maneira voluntária, o pedido para a realização do exame.

Portanto,
evidenciada a necessidade e imprescindibilidade do pedido, na via judicial,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir
.

V O T O – MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
pela qual foram
julgados procedentes os pedidos constantes na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANTÔNIA SOUZA SILVA,
assistida pela Defensoria Pública Estadual,

para que o

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

providenciasse a realização do exame clínico denominado
“Retinografia Fluorescente Binocular”
e realizasse outros procedimentos eventualmente necessários para preservar-lhe a visão, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, e da qual transcrevo trecho pertinente:

“(...)
DETERMINO
que o requerido forneça imediatamente a Sra.
ANTÔNIA SOUZA SILVA
, a realização do exame de
RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR
(ou outro igualmente eficaz, a critério do médico especialista), realize outros procedimentos necessários para preservar-lhe a visão, e dê continuidade ao tratamento, conforme laudo médico, sem qualquer custo, ainda que, não havendo possibilidade de atendimento pela rede pública, seja necessária a contratação de serviços da rede privada de saúde
, independentemente de licitação, devendo comprovar nos autos o cumprimento da ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)” (id.

122688592 - p. 33) (g.n.)

Ressai dos autos que a Autora/Apelada se encontrava acometida de baixa acuidade visual, em ambos os olhos, decorrente de retinopatia diabética e edema macular secundário e que, apesar de ter passado por exames oftalmológicos, não foi possível confirmar o diagnóstico, sendo-lhe indicado que se submetesse ao exame específico denominado
Retinografia Fluorescente Binocular,
com a observação de que, sem a realização desse exame, não seria possível confirmar a hipótese diagnóstica e, muito menos, dar início ao tratamento necessário, conforme prescreveu o Laudo Oftalmológico emitido pelo Dr. Jadson Eduardo Coleta Coutinho (CRM/MT 5749), infra transcrito:

“Paciente: Antônia Souza

Conforme a sua solicitação, respondemos os quesitos:

1 - É o exame necessário para o tratamento;

2 - Não sabemos informar se a rede pública oferece este procedimento;

3 - Consideramos como uma urgência oftalmológica;

4 - Risco de cegueira irreversível;

5 - Não existe outro exame que substitua o solicitado.”

(id. 122688597 - p. 21).

Infere-se, ainda, que, embora requisitada com urgência na realização do exame clínico e procedendo a solicitação administrativa pela Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, a Central de Regulação não tomou qualquer providência para garantir a realização do exame e a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde da Apelada, m
otivo pelo qual o Magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos, convalidando a liminar, impondo ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
a obrigação de fazer, consistente em providenciar a Autora o exame
“Retinografia Fluorescente Binocular”
para a definição do seu diagnóstico e, que fosse garantida, ainda, a continuidade do seu tratamento para atender-lhe as necessidades.

No mais, o
Município de Cuiabá
argumentou ainda, no recurso interposto, que conquanto
a Autora/Apelada tenha alterado o pedido inicial após a citação, o Apelante não foi intimado para o cumprimento espontâneo da obrigação, fato que enseja, como consequência, a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, razão pela qual pugna pela anulação dos atos judiciais decorrentes da inovação do objeto da lide e, alternativamente, a reforma da sentença julgando-se improcedente a ação.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Primeiramente, não se olvida que
a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196/CF), sendo tal direito alçado à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível (art. 6º/CF); sendo imperioso que aqui neste Estado, tal imposição legal implique em consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade, de modo que se mostra injustificável e irrazoável qualquer negativa de atendimento ou omissão fundada em questões meramente burocráticas.

Além dos dispositivos constitucionais, o
direito tutelado está também amparado pela Lei Orgânica da
Saúde
n.º 8.080/90 - que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes:

“Art. 2º

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

§ 1º O

dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
.” (negritei)

Assim, a negativa ao exame indicado implicaria em negativa ao direito fundamental
à saúde e à vida
, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n.º 8.080/90, que impõem a assistência integral, sendo que cabe à
União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente
, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Pois bem.

Após o resultado do exame de
Retinografia Fluorescente Binocular foi constatado que a Autora, ora Apelada, precisava ser submetida ao procedimento de aplicações Intra Vítrea de Avastin e exame de OCT, sendo anexado aos autos, nesse intuito, o Laudo subscrito pelo Dr. André Mozena (Médico Retinólogo - CRM/MT 6700) e o Laudo Oftalmológico assinado pelo Dr. Herbet Paulo de Almeida (Oftalmologista – CRM 5496) (id. 122688593 - p. 33 e id. 122688597 - p. 56, respectivamente), bem como o encaminhamento cirúrgico com descrição da cirurgia (id. 122688593 - p.p. 27/32), com 03 orçamentos
(id.
122688597 - pp. 57/59), bem como pedido da Defensoria Pública em nome da Autora para que fosse efetuado o bloqueio do valor de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais) da conta do Município de Cuiabá e transferido para a conta da Clínica de MicroCirurgia de Olhos de Várzea Grande
(id.
122688597 - pp. 54/55), que apresentou orçamento de menor valor.

Diante desse quadro, o Juízo deferiu o bloqueio judicial da conta única do Município de Cuiabá, do numerário referente ao menor orçamento, suficiente para realizar 03 (três) aplicações Intra Vítrea de Avastin e a realização do exame de OCT, e transferência do valor bloqueado para a conta informada pela Clínica de Microcirurgia de Olhos em 16/07/2014 (id. 122688597 - pp. 60/67).

Eis aqui o
motivo
pelo qual o Apelante aduz, em suas razões recursais, que tenha havido alteração do pedido inicial, pois o que se requereu, de início, foi a realização do exame de Retinografia Fluorescente Binocular, com a observação de que sem o exame não seria possível confirmar a hipótese diagnóstica e iniciar o tratamento indicado pelo profissional médico. Realizado o exame, contudo, constatou-se a necessidade do tratamento, o que foi deferido pelo Magistrado diante do pedido médico, sem lhe dar ciência a respeito e oportunizar sua manifestação nos autos, razão pela qual postula que seja declarada a nulidade da sentença, com a consequente devolução do valor bloqueado.

Aliás, o Apelante apresentou a mesma insurgência junto ao Juízo de origem que, em resposta à sua irresignação, apresentou o seguinte argumento:

“(...)
Preliminarmente, de fato o iter procedimental apresentou algumas anomalias, destoando das regras processuais hodiernas, especialmente em conferir a parte ré sua ouvida.

13. Entretanto, considerando a dupla garantia inserta no princípio do contraditório, quais sejam, a de participação (dimensão formal) e a de possibilidade de influência na decisão (dimensão substancial), fato é que essa dupla dimensão foi assegurada, ainda que de modo difuso.

14.
Tanto o é assim que a parte ré foi devidamente citada para contestar a presente ação (fls. 33-v), porém, requereu tão somente a extinção do processo, em razão de alegado cumprimento voluntário da decisão que deferiu a tutela de urgência, não mais manifestando nos autos até a data de 04.04.2019, ou seja, após 06 (seis) anos de sua citação
.

15.
Ademais retroceder os atos processuais neste momento significa atentar contra sua finalidade, a de prestar a tutela jurisdicional; o processo é uma marcha para frente, sucessão de atos ordenados e destinados para alcançar a tutela jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da primazia da decisão de mérito (art, 4º e art. 6º, ambos do CPC
)
.

16.
Assim, analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, verifica-se que estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação.

(...)

22.
Desta feita, a procedência do pedido neste particular é medida que se impõe
.
(...)” (id. 122688593 - p.p. 46/49).

Outrossim, a decisão que antecipou os efeitos da tutela, e, ainda, foi ratificada na sentença, em seu dispositivo final determinou que
“o requerido forneça imediatamente à Sra.
ANTÔNIA SOUZA SILVA
, a realização do exame de
RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR
(ou outro igualmente eficaz, a critério do médico especialista),
realize outros procedimentos necessários para preservar-lhe a visão, e dê continuidade ao tratamento, conforme laudo médico
.

(...)”

(id.
122688592 - p. 33).

Logo, na decisão que deferiu a antecipação de tutela e confirmada na sentença de mérito que condenou o Município de Cuiabá na obrigação de fazer, constou não só a determinação para o fornecimento do exame pleiteado pela Autora, como também a realização de outros procedimentos necessários para preservar-lhe a saúde e conferisse continuidade no seu tratamento da visão, pois, antes da realização do exame, era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da paciente
.
Portanto
, imprescindível que os pedidos estejam amparados por receituário médico, bem como que guardem consonância com a situação fática exposta na inicial, o que ocorreu
in casu
,
não caracterizando a tese de cerceamento de defesa apresentada pelo Apelante.

A propósito, o entendimento assentado pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.
FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO. PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO
.
1.
O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública
. Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, el. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min.
Herman Benjamin
, 2ª Turma, DJe 24/4/2017). (g.n.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - INSUMO ALIMENTAR - NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS - FORNECIMENTO DEVE OCORRER PELO PRINCÍPIO ATIVO E NÃO DE ACORDO COM MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO -
POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE OUTROS TRATAMENTOS QUE VENHAM A SER NECESSÁRIOS, DESDE QUE COMPROVADOS MEDIANTE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO
-
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

(...)

Ainda, considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a condenação dos Requeridos à disponibilização de outros aparatos que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial, mediante a apresentação de laudo médico atualizado
.”

(N.U 0019081-88.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 29/05/2020) (g.n.)

Desse modo, portanto, tal como se extrai do julgado supra transcrito, conclui-se que “
em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente
”, em virtude de eventuais alterações no quadro de saúde, sendo possível definir concretamente a necessidade dos demais procedimentos necessários, inclusive do cirúrgico, tão somente após a realização de exame e análise do médico especialista, não há que se falar que, no caso, tenha ocorrido cerceamento de defesa, razão pela qual, de consequência, não há que cogitar a nulidade da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, pelas razões aqui mencionadas, a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023